Tribunal: TJBA
Processo: 0508743-51.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508743-51.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO

APELADO: JOEL XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA ABUSIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. CONHECIMENTO DO APELO. NO MÉRITO DA APELAÇÃO AGORA CONHECIDA PELO NÃO PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O
PARA CONHECER DA APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo autor visando à declaração de abusividade de cobranças em plano de saúde decorrentes do início de tratamento domiciliar (home care).

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e determinando a manutenção dos serviços sem os aumentos abusivos, com extinção parcial do feito em relação aos pedidos desistidos.

Apelação interposta pela ré, TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social, não conhecida por decisão monocrática, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

Interposição de Agravo Interno, alegando que a apelação confrontou os fundamentos da sentença, ao tratar da inexistência de mensalidade fixa, da validade do regime de rateio e da legitimidade das cobranças, juntando documentos comprobatórios.

Agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pela agravante impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, afastando a inadmissibilidade por ausência de dialeticidade; (ii) saber se a cobrança baseada em regime de rateio, com valores elevados em razão de tratamento home care, pode ser considerada legítima à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo interno é admissível, nos termos do art. 1.021 do CPC.
8. Embora de forma sintética, a apelação apresentou argumentos suficientes para configurar impugnação específica aos fundamentos da sentença, sendo cabível o seu conhecimento.
9. Aplica-se o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º), afastando-se o óbice da ausência de dialeticidade recursal.
10. No mérito da apelação, as alegações da ré não são suficientes para afastar o reconhecimento de abusividade das cobranças impostas ao autor após início do tratamento domiciliar, que chegaram a valores desproporcionais à sua renda.
11. A ausência de cláusulas contratuais claras autorizando tais aumentos, somada à insuficiência dos documentos juntados, revela infração aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, protegidos pelo CDC (arts. 6º, III e IV; 39, V; e 51, IV).
12. A jurisprudência do STJ reforça a vedação de reajustes abusivos em planos de saúde, sobretudo quando não há previsão contratual específica nem demonstração técnica do aumento, como no REsp 2106567/SP, julgado em 24/02/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo Interno CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar o conhecimento da apelação anteriormente inadmitida. No mérito, apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
14. Tese de julgamento: A apresentação de fundamentos jurídicos minimamente relacionados aos termos da sentença é suficiente para afastar a inadmissibilidade da apelação por ausência de dialeticidade. Ainda, em contratos de plano de saúde sob regime de rateio, a imposição de cobranças excessivas e desproporcionais, sem previsão contratual clara, caracteriza prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 4º, 485, VIII; 487, I; 1.010, II e III; 1.021; 932, III.

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e IV; 39, V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2106567/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/02/2025, DJe 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno
em Apelação
nº0508743-51.2018.8.05.0274, sendo parte Agravante
TELOS – Fundação Embratel de Seguridade Social

e agravad
o
JOEL XAVIER DA SILVA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .